Tribunal: STF
Processo: RE 1438543
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO – ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CÔMPUTO DE ADICIONAIS NAS HORAS EXTRAS – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 164/2013 – NÃO COMPROVAÇÃO DE ATINGIMENTO DAS METAS E/OU PARTICIPAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 37, incisos X e XIV; 39, § 9º; e 169, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Não se pode deixar de considerar que o trabalho realizado pelo servidor/trabalhador em condições especiais deve ser remunerado adequadamente, ou seja, no cômputo das horas extras deve incidir o valor da hora normal acrescido do adicional de insalubridade ou noturno, se o caso, porquanto não há como dissociar, no plano fático, que o trabalhador, ao prestar labor sobrejornada, retire-se da condição insalubre ou, então, que o preste fora do período noturno, a fim de as horas extras sejam pagas tão somente em relação ao valor da hora normal, tal como almeja o Município Recorrente.



    Sensível a esse tema, vale destacar que o Tribunal Superior do Trabalho editou a Súmula 264 nos seguintes termos: “A remuneração do serviço suplementar é composta do valor da hora normal, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido do adicional previsto em lei, contrato, acordo, convenção coletiva ou sentença normativa.”



    Nesse sentido, se o servidor/trabalhador presta serviço suplementar exposto a agente nocivo ou em período noturno, por óbvio que na base de cálculo das horas extras deverá incidir adicional de insalubridade e noturno, respectivamente. Portanto, o termo “hora normal” empregado na legislação municipal só pode ser compreendido como contraposição ao termo “serviço extraordinário”, não representando, dessa maneira, a exclusão de outros proventos de natureza remuneratória da base de cálculo das horas extras. Dessarte, concluo que a sentença recorrida não merece reformar, nesse particular.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente